Tribunal: TJMT
Processo: 0017075-79.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA
APELADO(S):
LOURDES DOS SANTOS PIOLA

Número do Protocolo: 2937/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — ORDEM JUDICIAL DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSMISSÃO ANTERIOR DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA NO DETRAN-MT — DIREITO DA EMBARGANTE RECONHECIDO — LEGITIMIDADE PASSIVA — CONFIGURADA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SÚMULA Nº 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo (...)” (STJ, Quarta Turma, REsp 739985/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2009).
Nos termos da Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

APELANTE(S):
GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA
APELADO(S):
LOURDES DOS SANTOS PIOLA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Porto Franco Piola, para reformar sentença proferida em embargos de terceiro opostos por Lourdes dos Santos Piola contra si e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos para excluir a constrição incidente sobre veículo automotor de propriedade da embargante, determinada na ação civil pública nº 3098-93.2010.811.0055 em que o apelante figura como réu.
Aduz que não detém legitimidade para compor o polo passivo da ação de embargos de terceiro oposta pois “a medida foi determinada exclusivamente em razão de pedido do Ministério Público Estadual, que requereu o bloqueio amplo e irrestrito dos bens do apelante, sem ter o zelo de verificar a real situação de cada bem, portanto, é ele o único legitimado passivo do presente feito”.
Relata que nunca se negou a assinar o documento de transferência do veículo objeto da constrição, e não poderia proceder a transferência sem que a apelada concorresse para tanto, logo, não deu causa à propositura dos embargos de terceiro, de modo que não procede sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e declarada sua ilegitimidade passiva nos embargos de terceiro, bem como a exclusão de sua condenação às custas processuais e honorários advocatícios.
Não há contrarrazões (fls. 54).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Porto Franco Piola, para reformar sentença proferida em embargos de terceiro opostos por Lourdes dos Santos Piola contra si e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
De início, anoto que o ato sentencial foi prolatado na data de 18 de janeiro de 2016 (fls. 33/34verso), logo, e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2016).
Extrai-se dos autos que a sentença combatida julgou procedentes os pedidos para excluir a constrição incidente sobre veículo automotor Classic Life, placa KAG 8055, marca/modelo GM, ano 2006/2006, de propriedade da embargante, ora apelada, conforme cláusula 10º da Escritura Pública de Separação Consensual com Partilha de Bens às fls. 14, determinada na ação civil pública nº 3098-93.2010.811.0055 em que o apelante figura como réu.
Vejamos o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) Nessa toada, frise-se que o simples fato de o bem se encontrar em nome do embargado Gustavo o torna legitimado passivo para a presente ação incidental.
(...)
Entrementes, ressai do feito que foi embargado Gustavo quem deu causa à constrição indevida do bem e consequente ajuizamento dos presentes embargos, na medida em que não efetuou a transferência veicular no prazo legal, devendo, pois, responder pelos honorários advocatícios nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Posto isso, julgo procedentes os embargos de terceiro interpostos por Lourdes dos Santos Piola em face de Gustavo Porto Franco Piola e do Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 1.046, § 1º, do Código de Processo Civil e artigo 269, inciso I, da mesma lei, para excluir a constrição incidente sobre o bem descrito na exordial através do sistema RENAJUD.
Outrossim, com fundamento na Súmula 303 do STJ, condeno o embargado Gustavo ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da Embargante no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 20, § 3º). (...). (fls. 34).

Quanto a legitimidade para figurar no polo passivo da ação de embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 adotava a seguinte definição de legitimado passivo:

“(...) Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide. (...).” (STJ, Quarta Turma, REsp 739985/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2009).

Esse entendimento foi incorporado ao Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 677, § 4º:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.(...)
§ 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.
Essa concepção decorre de longa controvérsia doutrinária sobre a matéria durante a vigência do Código de Processo Civil revogado, e dentre as correntes majoritárias, havia a que considerava como legitimado passivo a parte que deu causa ao ato constritivo no processo originário, “ainda que não haja, de sua parte, indicação direta e precisa do bem a ser apreendido” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, p. 1437).
No caso, à época da constrição do veículo, em 11 de julho de 2011 (fls. 22), a apelada já se encontrava na posse do bem móvel por força da lavratura da escritura de partilha de bens, que estabeleceu:

(...) Os outorgantes são proprietários de um veículo PAS/AUTOMÓVEL.Marca/modelo: GM/CLASSIC LIFE, ano/mod: 2006/2006, combustível: ALCO/GAS, cor: PRATA, Placa: KAG 8055, Chassi 9BGSA19906B216768, cap/pot/cil: 5P/72CV, Obs. ALF/UNIBANCO UNIÃO DE BANCO BRASIL, N.M. M50008530, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que ficará de posse e propriedade da cônjuge varoa sendo que o varão assume o compromisso de pagar as prestações do financiamento até o final da quitação quando então será providenciado junto aos órgãos competentes a transferência de titularidade. (...)” (fls. 14).
Por conseguinte, verifica-se das próprias razões do apelante que “desde 2009, o veículo em questão está apto à transferência, e o bloqueio ocorreu somente em julho de 2011” (fls. 39verso), logo, por mais que o apelante alegue que dependia da vontade da apelada para transferir o veículo, fato é que o bem móvel estava em seu nome quando da ocorrência da constrição, o que, por si só, o torna legítimo para responder a ação de embargos de terceiro
Ora, é cediço que ao realizar a venda de um veículo, é necessário que o alienante preencha a “comunicação de venda” anexada ao Certificado de Registro de Veículo (CRV), assine e reconheça a firma em Cartório Público, e encaminhe por meio de Carta com Aviso de Recebimento ou protocole diretamente a cópia autenticada da comunicação ao Órgão de Trânsito, no prazo de trinta (30) dias. É o que dispõe o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Na hipótese, o apelante deixou claro que não procedimento legal e, ao contrário do alegado em suas razões, a providência não depende da vontade da compradora para que seja realizada.
Assim, restou evidenciado que o apelante detinha até à época da constrição responsabilidade solidária em relação ao veículo constrito. Logo, sujeitou o referido bem à decisão de indisponibilidade na Ação Civil Pública originária, o que o torna legítimo para responder os embargos de terceiro ora analisado.
Em consequência, é fato que deu causa à constrição indevida do veículo e à oposição dos embargos de terceiro, de modo que deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:

“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais está em consonância:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. "Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele ainiciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide" (REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1340660/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de outubro de 2019).

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - NÃO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – QUEM DEU CAUSA À PENHORA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE – CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
(...)
A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pelo arrematante, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e o arrematante. Verificado que quando da aquisição do imóvel, não pendia sobre o mesmo qualquer restrição, e que a constrição é posterior à alienação do imóvel, de modo que é manifesta a boa-fé do adquirente, afastada está a fraude à execução e por isso não há razões para manter a penhora do bem. Consoante a Sumula 303 do STJ : "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O Superior Tribunal de Justiça consolidou a Tese no Tema 872 , segundo a qual “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro Recurso provido em parte, sentença retificada em remessa necessária. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0020933-73.2009.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 25 de setembro de 2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – BEM PENHORADO INDICADO POR UM DOS EXECUTADOS – LEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO – PREVISÃO NOS ARTIGOS 114 E 667, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA EM PROPORÇÃO EQUIVALENTE À SUA RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A composição do polo passivo dos embargos de terceiro deve se dar por todos aqueles que se beneficiam e/ou deram causa ao ato de constrição do bem de terceiro, em observância às hipóteses preconizadas nos artigos 114 e 667, §4º do Código de Processo Civil. O ônus sucumbencial deve ser suportado apenas pela parte vencida, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. O Códex de Processo Civil estabelece em seu art. 87, §1º que em caso de pluralidade de parte vencida, a responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial deve ser distribuída entre eles em proporção equivalente ao seu interesse e responsabilidade na demanda. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação nº 0003458-31.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 21 de junho de 2017).
Por fim, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo apelante, porquanto aquele que deu causa a demanda deve arcar com os encargos dele decorrentes, uma vez que sua desídia em providenciar a devida comunicação da venda do veículo concorreu para a penhora indevida do bem móvel, em observância ao princípio da causalidade.
Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença em sua integralidade.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR